Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Verificando-se que havia se definido que a quantia objeto do cumprimento de sentença deveria ser corrigida monetariamente desde 25/11/2002 pelo INPC, aplicando-se juros de mora desde a citação, e não tendo havido insurgência dos credores quanto à constituição dos devedores em mora a partir da citação, a questão restou preclusa.
2. No caso, verifica-se que os devedores se insurgiram no AGI no 0708255-02.2021.8.07.0000 quanto à não utilização da taxa SELIC nos cálculos da dívida fruto de condenação judicial, em substituição aos juros de mora de 1% acrescidos de correção monetária, com posterior provimento da questão em sede de agravo em recurso especial.
3. De uma interpretação lógico sistemática dos pedidos e do decidido no agravo em recurso especial, resta claro que a conclusão a ser extraída do julgado é a de que a taxa SELIC seja aplicada nos moldes requeridos pelos executados, ou seja, em substituição aos juros de mora incidentes sobre o débito exequendo, cujo incidência se deu com a citação (12/08/2014).
4. Entender em sentido contrário, com a estrita aplicação da taxa SELIC desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 10/01/2003, desconsiderando o pedido recursal e demais questões que restaram estabilizadas no curso do processo, implicando em violação ao princípio da non reformatio in pejus, não podendo a situação dos executados ser agravada pelo resultado do recurso por eles interposto, uma vez que haveria indevida incidência de mora aos devedores em período anterior ao da efetiva constituição, havida somente com a citação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.